Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703802-74.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL contra decisão híbrida desta Presidência (ID 45084470), que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário, tendo em vista, respectivamente, a incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e a harmonia entre o acórdão recorrido e os precedentes dos Temas 339 e 660, ambos da lista de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Reitera, para tanto, algumas das razões apresentadas no especial no sentido de que: a) a ausência de representação da vítima e a aplicação de norma mais gravosa ao réu implicam em nulidade processual; b) houve violação à cadeia de custódia das provas; c) diante das circunstâncias judiciais a ele favoráveis, faria jus à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Pugna pela reforma da decisão agravada e pela remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões de ID 46160501. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que os temas que ensejaram a aplicação da sistemática da repercussão geral dizem respeito à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 – Tema 339); bem como à afronta às garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (ARE 748.371 – Tema 660). As ementas dos representativos são as seguintes: TEMA 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). TEMA 660: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013). Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na inadmissão do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e de outro, na negativa de seguimento do extraordinário, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do extraordinário fundada no rito dos precedentes, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do especial. Não obstante, o agravante se limitou a interpor recurso de agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação às teses apreciadas sob a óptica do regime da repercussão geral, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"” (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019